Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novas diligências de pesquisas em base de dados eletrônicos em processo de cumprimento de sentença, que tramita desde 2018, e se encontrava em arquivo provisório até junho do corrente ano. Conforme consta da Decisão agravada, o credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Trata-se de cumprimento de sentença que tramita desde 2018, sem que o credor tenha conseguido indicar bens penhoráveis. Sem comprovar que houve mudança na situação econômica do devedor, não há o que se prover quanto à pesquisa nos sistemas eletrônicos. Assim, a um primeiro e provisório exame, mantenho a Decisão agravada e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator